Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-12.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO PARA PARCELAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. PRAZO DE 40 (QUARENTA) MESES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A simples aposição da assinatura do devedor em instrumento de acordo extrajudicial trazido aos autos pelo advogado do credor, ou seja, sem a devida representação processual do réu, não tem aptidão para caracterizar seu comparecimento espontâneo ao feito. Consequentemente, não enseja o reconhecimento da sua citação, conforme exegese do art. 238 do CPC.
2. Celebrado o acordo para pagamento da dívida inadimplida antes de aperfeiçoada a relação processual, evidencia-se a perda superveniente do interesse de agir, razão pela qual é correta a sentença de extinção do processo na forma do art. 485, VI, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.